Tribunal: TJMT
Processo: 1038346-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038346-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATIAS BORGHETTI - CPF: 822.751.900-82 (APELANTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. DUPLICATAS. ACEITE APOSTO NO PRÓPRIO TÍTULO, AINDA QUE EM LOCAL DIVERSO DO CAMPO ORDINÁRIO. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, AINDA QUE PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade de duplicatas mercantis e afastando a alegação de excesso de execução por suposta quitação parcial. O recorrente argui, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexigibilidade de parte dos títulos por ausência de aceite válido, bem como o abatimento de valores que afirma ter adimplido.

II. QUESTÃO M DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral ou pericial, configurou cerceamento de defesa; (ii) a validade das duplicatas assinadas pelo sacado em local diverso do campo ordinariamente destinado ao aceite; e (iii) se houve comprovação de quitação total ou parcial do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base na prova documental já constante dos autos e a parte, embora intimada a especificar provas, não apresenta elementos mínimos aptos a justificar a produção de perícia contábil. O indeferimento da dilação probatória, nessa hipótese, constitui exercício regular do poder instrutório do magistrado.

4. As duplicatas executadas contêm assinatura do sacado no próprio corpo dos títulos, ainda que parte delas tenha sido aposta em local diverso do campo ordinário do aceite.

5. A alegação de pagamento constitui fato extintivo do direito da exequente e incumbia ao embargante demonstrá-la, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de recibos, comprovantes bancários, extratos, depósitos identificados ou memória de cálculo impede o reconhecimento da quitação e inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução quando a controvérsia é documental e a parte não apresenta suporte mínimo para a produção de prova pericial. 2. A assinatura do sacado aposta no próprio corpo da duplicata, ainda que em local diverso do campo ordinário do aceite, é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade e preservar a exigibilidade do título. 3. A alegação de quitação total ou parcial exige prova documental idônea, não sendo possível reconhecer excesso de execução com base em afirmações genéricas e desacompanhadas de comprovação mínima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 370, p.u., 373, II, 487, I, 917, § 4o, e 85, §§ 2o e 11; CC, art. 320; Lei no 5.474/1968, art. 2o, § 1o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0000355-70.2018.8.11.0107, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000795-73.2019.8.11.0023, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se apelação cível interposta por Matias Borghetti contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1038346-28.2022.8.11.0041, opostos em face de Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., que, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade das duplicatas executadas e afastando a alegação de excesso de execução.

Sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao afastar a alegação de excesso de execução por quitação, adotando, segundo afirma, raciocínio excessivamente formalista ao exigir recibos ou quitações lançadas nos próprios títulos. Defende que, diante da natureza da controvérsia, deveria ter sido oportunizada a produção de prova pericial contábil para apuração do real saldo devedor, sob pena de cerceamento de defesa.

Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecimento do excesso de execução decorrente de quitação parcial dos débitos, com o abatimento dos valores já pagos, a serem apurados mediante prova técnica, ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução. Insurge-se, ainda, contra a condenação em honorários sucumbenciais, postulando sua redistribuição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 353450381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, quando intimado a especificar provas, o embargante requereu prova testemunhal, audiência de instrução, depoimento pessoal da embargada e prova documental para demonstrar que
“a Embargada emite duplicatas sem o aceite do Embargante”
(id. 353450377). Já na apelação, desloca o foco para a alegada necessidade de prova pericial contábil,
p
ara
“análise minuciosa dos comprovantes financeiros”
(id. 353450379 - Pág. 13).

Ocorre que, a primeira questão é eminentemente documental e de direito, pois depende do exame formal dos títulos e da definição acerca de sua aptidão executiva, não havendo utilidade na produção de prova testemunhal para a demonstração de fato que se extrai do próprio documento. A segunda, por sua vez, exigiria, ao menos, a apresentação de início de prova material acerca dos pagamentos alegadamente realizados, o que não ocorreu, pois os embargos à execução foram opostos sem a juntada de recibos, comprovantes bancários, extratos, depósitos identificados ou qualquer outro documento financeiro minimamente apto a servir de objeto à perícia.

Nesse cenário, o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, pois a controvérsia submetida ao juízo podia ser resolvida a partir da prova documental já existente nos autos. O indeferimento da dilação probatória, portanto, traduziu exercício regular do poder instrutório do magistrado, sem restrição indevida ao contraditório ou à ampla defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único e art. 355, I, do Código de Processo Civil.

De igual modo, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] O cerceamento de defesa suscitado pelos autores não se configura, pois o julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355 do CPC, é adequado quando o magistrado entende que não há necessidade de outras provas. O processo estava suficientemente instruído, e as provas requeridas (pericial e oral) eram desnecessárias para o deslinde do mérito.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003557020188110107, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade processual ou violação às garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), razão pela qual REJEITO o alegado cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No mérito, o apelante sustenta, de um lado, a inexigibilidade de parte das duplicatas executadas, ao argumento de que cinco títulos não conteriam aceite válido; de outro, afirma a ocorrência de excesso de execução por suposta quitação, total ou parcial, dos valores cobrados.

No que se refere às duplicatas impugnadas, a tese recursal parte de premissa que não se confirma no exame dos próprios títulos juntados aos autos, uma vez que os documentos executados se encontram assinados, constando, em alguns deles, assinatura no campo destinado ao “carimbo e assinatura do sacado” e, em outros, assinatura aposta na lateral esquerda do documento. Não se trata, portanto, de duplicatas desprovidas de qualquer manifestação do devedor, mas de assinaturas lançadas em local diverso daquele usualmente reservado ao aceite, porém no próprio corpo do documento (id. 353450353).

Com efeito, a Lei n. 5.474/68, em seu art. 2o, § 1o, VIII, exige a declaração de reconhecimento da exatidão e da obrigação de pagar, assinada pelo comprador, como aceite cambial. Na hipótese, ainda que nem todas as assinaturas tenham sido lançadas exatamente no campo próprio, há manifestação expressa do sacado no próprio título. Conforme registrado em sentença, inclusive, duplicatas do mesmo conjunto apresentam assinatura no campo correto e assinaturas laterais idênticas às apostas nos títulos impugnados, o que reforça a conclusão de que não se está diante de ausência de aceite, mas apenas de assinatura em local diverso.

No tocante à alegada quitação, o quadro probatório é ainda menos favorável ao apelante, pois os embargos à execução foram opostos sem a apresentação de qualquer documento que indicasse, ainda parcialmente, o adimplemento dos títulos cobrados. Não há nos autos recibos, comprovantes bancários, extratos, depósitos identificados ou instrumento de quitação que permitisse correlacionar pagamentos específicos às duplicatas executadas, limitando-se o embargante a afirmar genericamente que os valores teriam sido pagos diretamente na loja da embargada ou por meio de depósitos em conta, sem individualizar datas, valores, títulos correspondentes ou qualquer outro elemento concreto minimamente verificável.

Registre-se que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao embargante comprovar o fato extintivo do direito da exequente, vale dizer, o pagamento que alegou ter realizado, e que a quitação, conforme dispõe o art. 320 do Código Civil, reclama demonstração documental idônea, apta a individualizar a dívida paga e a revelar, com segurança, a extinção da obrigação. Sem esse suporte mínimo, não há como reconhecer excesso de execução, tampouco transferir à exequente o ônus de refutar pagamentos que sequer foram concretamente demonstrados pelo devedor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS — ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO — EXCESSO DE EXECUÇÃO — ENCARGOS MORATÓRIOS — ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR — AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO — VALIDADE DA EXECUÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. A ausência de prova documental robusta quanto à quitação integral da obrigação impede o acolhimento dos embargos à execução. A não apresentação de memória de cálculo impede o exame do alegado excesso de execução, conforme art. 917, § 4o, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007957320198110023, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Desse modo, estando as duplicatas assinadas pelo sacado, ainda que parte delas com assinatura aposta em local diverso do campo ordinário do aceite, e inexistindo qualquer prova documental da alegada quitação, total ou parcial, não se verifica fundamento para afastar a exigibilidade dos títulos nem para reconhecer o excesso de execução apontado, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da sentença de improcedência dos embargos à execução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026